Tribunal: STF
Processo: RE 1389346
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    Processual Civil. Previdenciário. Trata-se de remessa obrigatória tida por interposta e apelação do Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que julgou procedente o pleito, a fim de que a autarquia previdenciária restabeleça o benefício de aposentadoria por idade:— urbana, abstendo-se de cobrar os valores pagos indevidamente ao particular a título de aposentadoria rural, concedida reconhecidamente por equívoco e percebida por mais de vinte anos, bem como a devolver as parcelas já subtraídas, em dobro. Afirma o INSS não ser possível a utilização das contribuições posteriores à primeira aposentadoria concedida, descabendo, portanto, a pretensão de computar-se o tempo de serviço posterior à aposentadoria rural 



    1. Conforme o art. 103-A, da Lei 8.213/91, decai em 10 anos o direito da Previdência Social de anular atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis aos administrados, salvo comprovada má-fé. Portanto, seria impossível: atualmente, um cancelamento administrativo unilateral da aposentadoria rural, recebida por mais de 20 anos e mantida até a opção pela aposentadoria urbana, pois não comprovada nos autos qualquer má-fé da demandante, que apresentou ao INSS, no ato do requerimento, em 1993, os documentos relativos à existência do vínculo municipal. Considere-se, ainda, a conclusão do próprio perito do apelante, que, à fl. 11, informa não existir má-fé por parte da requerente ou do agente concessor do benefício sub oculis. Assim, seriam descabidos os descontos. Outrossim, em face da natureza alimentar dos proventos de aposentadoria e pensão, procede a tese da irrepetição de tais valores, salvo se demonstrada a má-fé dos beneficiários das vantagens, conforme verificado, não ocorreu no presente caso. Precedente desta relatoria: AC 73624-PE, julgado em 24 de fevereiro de 2015.



    2. Quanto à aposentadoria urbana, constam extratos de CNIS indicando contribuições por parte do município empregador desde 1975, o que motivou o reconhecimento da parte do INSS do dito benefício. Enxerga-se que, numa série de equívocos, acaba a demandante sem perceber nenhuma das duas aposentadorias, quando sempre agiu de boa-fé, de acordo com o que se depreende nos autos. Portanto, não pode ser penalizada pelo erro da administração, vendo ser desperdiçado todo o tempo de contribuição que teve após a concessão indevida do benefício rural. À fl. 99 dos autos, repousa o termo de opção, no qual a segurada opta pela aposentadoria por idade urbana, ante a incompatibilidade dos benefícios, por ser a mais vantajosa na data do requerimento administrativo.



    3. No tocante ao pagamento em dobro, merece reforma o decisum vergastado. Age o INSS, ao rever ato ilegal e buscar o ressarcimento ao erário, no exercício do poder/dever de autotutela. Ademais, configura-se verdadeira obrigação da autarquia, que dela não se pode furtar, em nome dos princípios da moralidade e legalidade, encontrando tal ato amparo inclusive no art. 37, caput, da CF/88. Atuou o INSS em observância aos comandos do art. 115, II, da Lei 8.213/91, não havendo, em sua conduta, qualquer má-fé. Assim, os valores devem ser devolvidos corrigidos, mas não em dobro.



    Apelação improvida. Remessa obrigatória tida por interposta parcialmente provida.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e XXXVI; 102, caput, l; 194 e 195, todos da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido se fundamentou na legislação infraconstitucional pertinente, bem como no material fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável nesse momento processual (Súmula 279/STF). 



    Vale destacar a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido da inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660).



    Quanto à correção monetária imposta à parte recorrente, o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do STF, que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



    “[...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator